Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA INVADIDA. E-MAIL SEGURO. MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) ratificou sanção por ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) majorou multa diária por descumprimento de tutela de urgência; (iii) aplicou multa por litigância de má-fé; e (iv) determinou cumprimento da obrigação de fazer (reativação de conta no Instagram) em prazo de 2 (dois) dias. 1.1 O agravante alega ter solicitado e-mail seguro para viabilizar o cumprimento da obrigação, mas o e-mail fornecido pelo agravado não atenderia aos critérios de segurança exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussões consistem em definir: (i) se houve descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta judicialmente; e (ii) se são cabíveis as sanções aplicadas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de fornecimento de e-mail seguro, sem vinculação anterior a contas da plataforma e de titularidade exclusiva do usuário, deve ser considerada válida para reativação de contas em redes sociais, pois tem a finalidade de evitar a utilização de endereços que possam ter sido comprometidos.
4. Não há prova de que o e-mail fornecido pelo agravado/usuário atenda aos critérios exigidos, tampouco foi apresentada justificativa para não indicação de outro endereço eletrônico.
5. A ausência de cooperação da parte beneficiária da tutela judicial (agravado) possui aptidão para afastar a imposição de sanções à parte adversa (agravante), com fundamento no art. 6o do CPC.
6. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5o do CPC), exige-se da parte o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). As partes da relação jurídica devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Desse modo, o titular do direito não pode permanecer deliberadamente inerte (sem fornecimento de outro e-mail) para a concretização da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem e, paralelamente, buscar a imposição de multa cominatória à parte contrária (agravante).
7. A ausência de fornecimento de e-mail seguro configura justa causa para o não cumprimento da ordem judicial de reativação da conta de Instagram do usuário (agravado) e, por conseguinte, afastam-se as penalidades impostas à plataforma (agravante), conforme art. 537, § 1o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.